Tribunal: TJDFT
Processo: 0753091-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753091-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JFE 5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ARTHUR HENRIQUE DE PONTES REGIS, FABIO AUGUSTO DE MESQUITA PORTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por i) JFE 2 Empreendimentos Imobiliários LTDA (em recuperação judicial), ii) LB 10 Investimentos Imobiliários LTDA (em recuperação judicial), iii) LB 12 Investimentos Imobiliários LTDA (em recuperação judicial), iv) JFE 4 Empreendimentos Imobiliários LTDA, v) JFE 5 Empreendimentos Imobiliários LTDA e vi) JFE 6 Empreendimentos Imobiliários LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, no bojo dos autos do cumprimento de sentença n. 0720664-98.2017.8.07.0016, ato em que a Instância de Origem, em relação às sociedades que estavam incluídas no processo de recuperação judicial, extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC; todavia, em relação às sociedades que não estavam incluídas no processo de recuperação judicial, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor dos executados que não estão incluídos no processo recuperacional. Confira-se: “Em face da aprovação do plano de recuperação judicial das executadas, nos moldes noticiados nos IDs 171822594 e seguintes, que tem o condão de provocar a novação do crédito ora perseguido - constituição de novo título executivo judicial -, extingo o cumprimento de sentença sem avanço do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, somente em relação às devedoras JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), LB-10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Já em relação aos devedores que não foram atingidos pela Recuperação Judicial, entretanto, entendo que o cumprimento de sentença deverá prosseguir normalmente. Isso porque as sociedades empresárias JFE 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JFE4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JFE 5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GASTER PARTICIPACOES S/A, assim como a pessoa física ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, não estão sujeitos à Recuperação Judicial, pelo que inexiste qualquer óbice em relação à continuação da busca de bens expropriáveis em desfavor dos mencionados devedores. (...) É certo que, outrossim, caso a parte credora venha a receber o seu crédito em virtude do plano de Recuperação Judicial que foi homologado, deverá noticiar tal fato neste processo, para que este possa ser extinto em virtude do adimplemento da obrigação. Incabível, no mais, condenação por litigância de má-fé por parte da executada, eis que o caso não se amolda em nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não deve ser confundido com a falta de razão em suas alegações. Custas finais, se houver, pela parte executada. Sem honorários de advogado. Após o trânsito em julgado, promova-se a baixa das executadas JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), LB-10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com a consequente exclusão das empresas deste processo. O cumprimento de sentença prosseguirá normalmente em relação aos executados JFE 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JFE4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JFE 5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GASTER PARTICIPACOES S/A, assim como a pessoa física ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO. Verifico, outrossim, através de consulta ao sistema deste Tribunal de Justiça, que o AGI n. 0746548-75.2020.8.07.0000 já transitou em julgado. Entendo que, dessa forma, não há mais qualquer óbice em relação à liberação dos valores bloqueados no ID 67964172. Promova a Secretaria, com isso, somente após transitada em julgado esta sentença - por questões de cautela -, a liberação do importe de ID 67964172 à parte credora, observados os dados bancários indicados na petição de ID 173576017 - pág. 03. Fica também autorizado, após a ocorrência do trânsito em julgado desta sentença, a realização de nova consulta ao SISBAJUD, a fim de penhorar o valor remanescente do débito indicado no ID 173334807 (R$ 13.405,03).” (ID 174961245 – 30/10/2023). Opostos embargos declaratórios da decisão de ID 174961245, a Instância de Origem assim decidiu: “As partes opuseram embargos de declaração junto aos IDs 177838813, 177870666 e 177922650. Nos embargos de ID 177838813 se alega que a sociedade empresária JFE 5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA também teria sido regularmente e devidamente incluída no processo Recuperacional, pelo que também deveria ser excluída da demanda, conforme ID 174961245. Nos embargos de ID 177870666 se alega que a decisão de ID 174961245 conteria diversas omissões, tendo em vista que "não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal". Já nos embargos de ID 177922650 se defende que a liberação de valores independeria da preclusão da decisão de ID 174961245. As partes se manifestaram sobre os embargos opostos, conforme IDs 178895272, 179207874 e 179740862. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Conheço dos embargos, posto que tempestivos. No mérito, tenho que assiste razão apenas aos embargos de ID 177838813. Os demais embargos suscitam questões que dizem respeito ao entendimento deste Juízo, pelo que não há, em relação aos pontos mencionados, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, os arrazoados de IDs 177870666 e 177922650 visam, nitidamente, modificar a matéria meritória, o que não se admite na via buscada. REJEITO, com isso, os embargos de IDs 177870666 e 177922650. Por outro lado, tenho que comporta guarida os embargos de ID 177838813. Isso porque verifico que, de fato, a sociedade empresária FE 5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA também restou regularmente e devidamente incluída no processo Recuperacional, conforme se verifica do documento coligido ao ID 171824899. Assim, ACOLHO os aclaratórios de ID 177838813 e retifico os seguintes parágrafos da decisão guerreada de ID 174961245, para que assim passem a constar: "Após o trânsito em julgado, promova-se a baixa das executadas JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), LB-10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JFE 5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com a consequente exclusão das empresas deste processo. O cumprimento de sentença prosseguirá normalmente em relação aos executados JFE 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JFE4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GASTER PARTICIPACOES S/A, assim como a pessoa física ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO". Desta feita, por serem desnecessárias novas considerações, prossiga-se aguardando a preclusão da decisão de ID 174961245.” (ID 182136300 – 12/12/2023). Em suas razões (ID 67232021, págs. 1/9), os agravantes alegam que o crédito exequendo teria sido integralmente quitado nos termos do plano de recuperação judicial homologado nos autos do processo n. 0085645-87.2020.8.19.0001, em trâmite perante a 4a Vara Empresarial da Circunscrição da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Argumentam que o pagamento teria sido realizado mediante subscrição de ações da João Fortes Engenharia S.A., conforme boletim de subscrição de ativos juntado aos autos (ID 215279979), e que o crédito estaria habilitado no Quadro Geral de Credores, não havendo razão para a manutenção de duas vias executivas para satisfação de um mesmo crédito. Apontam que “No ID Núm. 215279979, foi juntado o boletim de subscrição de ativos emitido em nome da parte exequente, ora agravada, demonstrando o pagamento integral da dívida nos termos definidos pelo plano recuperacional homologado (anexo). Neste sentido, a parte agravante requereu a extinção do feito, com base no artigo 924, III, do CPC.” (ID 67232021, pág. 4). Afirmam que, em conformidade com o boletim de subscrição de ativos anexado aos autos, o pagamento do crédito foi realizado nos exatos termos do plano de recuperação judicial. Argumentam que a manutenção da execução individual representa afronta ao artigo 59 da Lei no 11.101/2005, regramento que determina a novacão dos créditos após a homologação do plano recuperacional. Defendem que eventual retificação do crédito habilitado deveria ser apreciada exclusivamente pelo Juízo Universal da recuperação judicial, conforme jurisprudência do TJDFT e do STJ, e que a continuidade da execução individual afrontaria o princípio da par conditio creditorum, além de gerar insegurança jurídica. Com tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e determinada a extinção do processo, nos termos do inciso III do art. 924 do Código de Processo Civil. Preparo comprovado no ID 67232029. Em contrarrazões (ID 68415731, págs. 1/6), preliminarmente, os agravados apontam que os agravantes “são partes ilegítimas e não possuem interesse recursal, uma vez que houve a desconsideração das suas personalidades jurídicas para atingir bens dos sócios.” Que os recorrentes foram excluídos da lide em fase de cumprimento de sentença, nos termos da decisão de ID 182136300. Destacam que “apenas possuem legitimidade ativa ou interesse recursal a JFE 1 Empreendimentos Imobiliários LTDA, JFE4 Empreendimentos Imobiliários LTDA, Gaster Participações S/A e Antonio Jose De Almeida Carneiro. No mérito, sustentam que o agravo possui nítido caráter protelatório, impondo-se a aplicação das multas cabíveis e formulam os seguintes pedidos: “(a) a total improcedência do Agravo de Instrumento, mantendo-se a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, por constituir-se em ato de inteira Justiça; (b) seja reconhecido o caráter procrastinatório do recurso e a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, sendo aplicadas as penalidades legais cabíveis; (c) o indeferimento liminar do Agravo de Instrumento e a necessária decretação do trânsito em julgado do feito, para que surta todos os efeitos legais. No ID 73512359, a douta Procuradoria de Justiça aponta que a questão em análise não reclama a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. É o breve relato. DECIDO. Da análise dos autos, constata-se que figuram no polo ativo deste agravo de instrumento as seguintes sociedades empresárias: i) JFE 2 Empreendimentos Imobiliários LTDA (em recuperação judicial), ii) LB 10 Investimentos Imobiliários LTDA (em recuperação judicial), iii) LB 12 Investimentos Imobiliários LTDA (em recuperação judicial), iv) JFE 4 Empreendimentos Imobiliários LTDA, v) JFE 5 Empreendimentos Imobiliários LTDA e vi) JFE 6 Empreendimentos Imobiliários LTDA. Ocorre que, na decisão de ID 182136300, proferida no dia 12/12/2023, a Instância de Origem acolheu os embargos de declaração e determinou a baixa das seguintes executadas: JFE2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. ("Em Recuperação Judicial"), LB 12 - Investimentos Imobiliários Ltda. ("Em Recuperação Judicial"), LB-10 Investimentos Imobiliários - Em Recuperação Judicial, JFE 5 Empreendimentos imobiliários Ltda. e JFE 6 Empreendimentos imobiliários Ltda. Em Recuperação Judicial. Outrossim, da análise dos autos, constata-se que os agravos de instrumentos nos 0705531-20.2024.8.07.0000 e 0723220-77.2024.8.07.0000 já trataram da matéria relativa à continuidade do cumprimento de sentença, inclusive na decisão de ID 214668506, a Instância de Origem assim consigna: “Cumpre apontar, ainda, que diferentemente do que quer fazer crer a parte embargada, os AGI n. 0705531-20.2024.8.07.0000 e 0723220-77.2024.8.07.0000 possuem sim, ainda que indiretamente, o mesmo objeto, que se consubstancia na impossibilidade de prosseguimento deste cumprimento de sentença (um dos recursos trata de novação, e o outro diz que os valores novados serão adimplidos na forma do plano homologado no bojo da Recuperação Judicial).” ANTE O EXPOSTO, em face da evidente ausência de interesse processual e legitimidade ativa ad causam retro mencionada, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em relação às seguintes sociedades empresárias/agravantes: JFE2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. ("Em Recuperação Judicial"), LB 12 - Investimentos Imobiliários Ltda. ("Em Recuperação Judicial"), LB-10 Investimentos Imobiliários - Em Recuperação Judicial, JFE 5 Empreendimentos imobiliários Ltda. e JFE 6 Empreendimentos imobiliários Ltda. Em Recuperação Judicial. Por conseguinte, determino a exclusão delas do polo ativo deste recurso. O presente agravo de instrumento seguirá tão-somente em relação a sociedade empresária JFE 4 Empreendimentos Imobiliários Ltda. Remetam os autos à diligente Secretaria desta egrégia Turma Cível para retificação do polo ativa ora determinada. Entrementes, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, INTIME-SE a agravante JFE 4 Empreendimentos Imobiliários Ltda. para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a preliminar de ofício ora ventilada - preclusão, por já ter a matéria sido decidida no bojo dos agravos de instrumentos nos AGIs. 0705531-20.2024.8.07.0000 e 0723220-77.2024.8.07.0000. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator